Tribunal: TJDFT
Processo: 0005295-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE 3 CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça, quando os elementos probatórios são firmes e coesos no sentido do cometimento do delito, mormente quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância em casos da espécie, é corroborada por outros elementos de convicção, como a prova oral e documental (extratos de mensagens juntados aos autos).
2. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
3. Recurso conhecido e desprovido.